Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Receptação. Provas. Substituição da pena.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do fato – apreensão de aparelho celular produto de furto com a ré, que disse ter adquirido em feira de Planaltina – DF, conhecida pelo comércio de coisas produtos de crimes, sem detalhar a compra, identificar o vendedor e apresentar nota fiscal – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.